Tribunal: TJSP
Processo: 1000801-83.2018.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000801-83.2018.8.26.0157/50001, da Comarca de Cubatão, em que são
embargantes ADRIAN FERREIRA RODRIGUES, DAVI LUCAS PIMENTEL
RODRIGUES
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), OLYVER PIMENTEL
RODRIGUES e NICKOLLAS PIMENTEL RODRIGUES, é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000801-83.2018.8.26.0157/50001 -Voto no
2
Voto no 19088
Embargos de Declaração no 1000801-83.2018.8.26.0157/50001
Comarca: Cubatão
Embargante(s): Adrian Ferreira Rodrigues e outros
Embargado(a): São Paulo Previdência SPPREV
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade, omissão ou erro material no
julgado. Pretensão da embargante de modificação do
julgado.
Inadmissibilidade.
Prequestionamento.
Prescindibilidade. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 585/594 que, por unanimidade de votos, deu provimento do
recurso da Fazenda do Estado, para julgar improcedentes os pedidos e julgou
prejudicado o recurso dos autores.
Os embargantes sustentaram, em síntese, que houve
contradição no v. acórdão, porquanto o embargante teria sido algemado antes
do reconhecimento pessoal, violação do art. 141, do CPC e responsabilidade
objetiva do estado. Pugnou pelo prequestionamento dos artigos mencionados e
o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000801-83.2018.8.26.0157/50001 -Voto no
3
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que
não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Ressuma evidente ter sido a matéria analisada de forma
exauriente e na medida exata para o seu deslinde, inexistindo acréscimos a
serem feitos no julgado. Aliás, o próprio recurso em absolutamente nada inova
naquilo que já foi apreciado, não repercutindo no julgado.
De outro lado, o acolhimento da pretensão do ora
embargado para que fosse afastado o reconhecimento dos danos morais
decorreu da interpretação lógico-sistemática da defesa, ocorrida conjuntamente
com a prova dos autos.
Anota-se, por oportuno, que o Juiz naÞo estaì adstrito aos
fundamentos das partes para decidir, naÞo podendo, isto sim, extrapolar os
limites do pedido.
Nesse sentido, aplicável ao caso, o princípio do “jura
novit curia”, segundo o qual, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o
direito.
Ademais, como constou expressamente do V. Acórdão:
“Logo, diante da dinâmica dos acontecimentos e pelos elementos de provas
amealhados, estamos diante de uma destas hipóteses de exceção, que
justificava o uso de algemas na prisão, pelo fundado receito de perigo à
integridade física e risco de fuga, não tanto por conduta pessoal do autor
direcionada neste sentido, mas sim em razão das circunstâncias dos fatos, que
justificavam tal receio” (textual, fls. 590).
Conforme demonstrado, inexiste no v. Acórdão qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000801-83.2018.8.26.0157/50001 -Voto no
4
omissão.
Como se vê, os argumentos insertos nos embargos de
declaração revelam a nítida intenção de contrariar a fundamentação do acórdão
recorrido e, por conseguinte, rediscutir questões já analisadas e decididas, tudo
a atribuir aos embargos declaratórios defesos efeitos infringentes.
Portanto, de rigor a rejeição dos presentes embargos
declaratórios.
Finalmente, é prescindível o prequestionamento para a
manifestação expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por
completo, da controvérsia judicial.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator